Tribunal: TJDFT
Processo: 0002215-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002215-20.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAWAN RAMOHN DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhados os autos à Defensoria Pública para se manifestar a respeito do recurso interposto (ID 49064784), a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido no despacho de ID 48660514. Assim, considerando a natureza imprópria do prazo para apresentação das razões recursais, retornem os autos à Defensoria Pública para que apresente a aludida peça processual. Com a manifestação da Defesa, cumpra-se o determinado no despacho de ID 48660514. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator